Tribunal: TJDFT
Processo: 0726643-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE DA INTERESSADA PARA FIGURAR COMO CREDORA NA HIPÓTESE EXAMINADA. DETERMINADO O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.
1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade do credor para requerer o cumprimento individual de sentença coletiva, além do excesso na quantificação da obrigação.
2. No que concerne à legitimidade ativa da recorrida para a instauração da fase de cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva, nota-se que os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente da prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. A esse respeito, aliás, não pode haver confusões com a regra prevista no art. 5o, inc. XXI, da Carta Política, aplicável às hipóteses de atuação das entidades associativas. Supremo Tribunal Federal. Tema no 823. 2.1. Ainda que a remuneração dos Policiais Civis locais seja normatizada por meio de legislação federal, os pagamentos respectivos são efetuados pelo Distrito Federal. Aliás, o Decreto local no 16.990/1995, que determinou a suspensão do pagamento do auxílio-alimentação foi editado pelo Governador do Distrito Federal. Esse motivo, isoladamente, não é suficiente para o acolhimento das razões elencadas pelo agravante.
3. No entanto, há ainda uma peculiaridade que deve ser agora ressaltada, nos moldes do art. 8o, inc. II, da Constituição Federal, que consagra o princípio da unicidade sindical. 3.1. Com efeito, admite-se o desmembramento de sindicatos representantes de categoriais genéricas por meio da criação de entidades sindicais representantes de categoriais específicas, sem que essa circunstância caracterize ofensa ao preceito da unicidade sindical. 3.2. Isso não obstante, diante da criação de entidade sindical própria, fica afastada a possibilidade de representação de determinada categoria funcional pelo sindicato originário, exatamente em respeito ao princípio da unicidade sindical. 3.3. Na hipótese concreta ora em análise nota-se que a credora substituída integra os quadros funcionais da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, categoria representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – SINPOL-DF. Essa circunstância afasta a legitimidade do SINDIRETA para a pretendida representação processual, de acordo com o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Reconhecida a ilegitimidade da interessada para figurar como credora na presente hipótese. 4.1. Determinado o arquivamento dos autos.